Tribunal: TJES
Processo: 5000111-89.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000111-89.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAQUIM LOPES DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da relatora.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000111-89.2020.8.08.0068

RECTE.: JOAQUIM LOPES DOS SANTOS

RECDO.: BANCO PAN S.A.

RELATORA: DR.ª JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA. CONTRATO CELEBRADO POR INDIVÍDUO ANALFABETO. REGULARIDADE QUE INDEPENDE DE OUTORGA PÚBLICA. DANO MATERIAL E MORAL NÃO COMPROVADO.

SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

O autor Joaquim Lopes dos Santos propôs esta demanda em face do BANCO PAN S/A alegando que a instituição financeira passou a realizar descontos em sua conta por empréstimo que não contratou.

Em razão disso, pretende a devolução dos valores das parcelas já descontadas em dobro, a declaração de inexistência de contrato de empréstimo entre as partes e a condenação por danos morais diante do constrangimento enfrentado.

Em defesa, a instituição financeira afirmou a existência da contratação de empréstimo pessoal.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença de improcedência dos pedidos, sob o fundamento de que, embora o autor seja iletrado, foi colacionado aos autos o contrato assinado por duas testemunhas, bem como os documentos pessoais do autor e das testemunhas, o que corrobora a existência e a legitimidade do instrumento contratual.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. sentença, sustendo a nulidade do contrato em razão de não ter sido submetido à outorga pública, conforme disposto no artigo 595 do Código Civil.

Uma vez interposto recurso inominado, a empresa requerida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que são ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95. Aproveito o momento e defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente em sede de recurso inominado, tendo em vista ter sido demonstrada a situação de hipossuficiência.

Analisando todo o material dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Pois coaduno com o entendimento proferido pelo juiz singular, no sentido de que a assinatura de duas testemunhas é suficiente para conferir legitimidade ao instrumento contratual celebrado por indivíduo iletrado.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Em sede de julgamento dos Recursos Especiais nº 1.862.324, 1.862.330, 1.868.099 e 1.868.103, julgados em conjunto pela 3ª Turma do STJ em dezembro de 2020, restou decidido que a lei não exige instrumento público ou outorga de procuração pública a terceiro para que possa assinar contrato a rogo da parte iletrada.

Nos termos da r. sentença:

De fato,
o instrumento contratual e demais documentos que acompanham a peça de defesa (IDs 5350946 e 5350947) comprovam que o autor realizou o empréstimo
. Ao contrário do que o requerente alegou em réplica,
o contrato é exatamente aquele identificado na exordial, percebe-se pela identificação de n.º 321097869.

Todos os documentos embora não assinados pelo autor, já que iletrado, possuem a assinatura de duas testemunhas, além de a instituição ré ter apresentado documentos pessoais do autor e dos ditos senhores que acompanharam a contratação
(Maria da Penha Ferreira Lopes e Geeryson Fernandes da Vitória) – IDs 5350946 e 5350947, o que corrobora a existência e a legitimidade do contrato.

Tanto não bastasse, chama a atenção o fato de que
os documentos pessoais juntados no momento da contratação serem exatamente aqueles apresentados pelo autor junto à inicial
. E não só. Uma das testemunhas que ratificou o negócio jurídico é filha do autor. Pensar em fraude neste caso é amplificar por demais uma suposta rede de atores envolvidos na prática ilícita, pois ter-se-ia que imaginar a obtenção indevida de documentos e falsificações que alcançassem não só o requerente, mas também outro membro de sua família, o que tangencia o improvável. E diga-se que, a assinatura contida no documento de identidade da filha em absolutamente nada diverge daquela aposta no instrumento contratual (ID 5350946).

Diante disso, tendo sido colacionado aos autos contrato assinado por duas testemunhas e admitindo-se a regularidade da contratação nestes termos, não há que se falar em dano moral a ser indenizado, uma vez que não restou demonstrada qualquer falha na prestação de serviço.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamento na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: ”A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condenação da recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no § 3º, do art. 98, do CPC/2015.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.